Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Ainda que não comprovadas nos autos, há que se considerar as informações prestadas pelo agravante, de que concluiu o ensino médio e de que poderá ser matriculado no curso superior. Tal fato impõe o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. De fato, o deferimento do pedido liminar, diante de sua natureza eminentemente satisfativa, esgotou por completo a pretensão recursal, ensejando a perda superveniente do objeto. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora